Tribunal: TJMT
Processo: 1007073-31.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007073-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON –
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO –
ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES e MULTA APLICADAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. somente se permite ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando constatar a presença de erro evidente ou manifesta ilegalidade, sob pena de afronta à independência dos poderes.

2. ANTE a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, CABE Ao interessado juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, EM OBEDIÊNCIA AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 373, INC. I, DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Segue sustentando, que não houve a observância do art. 57, do CDC e art. 28, do Decreto-lei n. 2.181/97, restando exacerbado a punição, devendo a multa ser reduzida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 170129699).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do Banco Bradesco S.A., visando o recebimento de R$ 61.986,86 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2021445443), decorrente de multa administrativa.

Diante disso, a executado opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a nulidade da CDA executada, ante a não apresentação do processo administrativo pela Fazenda Estadual, além da inexistência de motivação para a multa aplicada e o seu caráter confiscatório.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não há demonstração pelo embargante de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, mas, sim, mero inconformismo”
, aliado ao fato de que não foi
“comprovada ilegalidade na atuação do Procon quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 170129695).

Irresignado, o apelante sustenta que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Segue sustentando, que não houve a observância do art. 57, do CDC e art. 28, do Decreto-lei n. 2.181/97, restando exacerbado a punição, devendo a multa ser reduzida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que somente se permite ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando constatar a presença de erro evidente ou manifesta ilegalidade, sob pena de afronta à independência dos poderes.

Nesse contexto, é cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto-Lei n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III, do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Assim, conforme consignado anteriormente, sabe-se que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

A propósito:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração
.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.”
(TJMT, RAC n. 1004235-74.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 10.12.2019 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que diz respeito à discussão das sanções aplicadas e ao valor da multa fixada, caberia ao apelante trazer aos autos cópia do procedimento administrativo em questão, a fim de viabilizar a análise dos parâmetros considerados para a fixação da multa e, assim, comprovar eventual desproporcionalidade alegada na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que o mesmo não foi disponibilizado pela Fazenda Municipal.

Não obstante, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao embargante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade.

Ora, com o devido respeito, é comezinho no direito que o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Por conseguinte, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo realizado pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1001373-67.2017.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 19.10.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023